Tribunal: STF
Processo: Rcl 39089
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA MINISTRAÇÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO E A ADAPTAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alessandro Martins Prado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos da Ação Popular 0801502-47.2018.8.12.0018, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 548.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “(...)
    Ante o exposto, hei por bem acolher o parecer do Ministério Público e DEFERIR PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada pelo autor, para o fim de determinar a suspensão do curso "Golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil" até que a aprovação, por este juízo, das seguintes alterações em seu conteúdo programático ou a demonstração de que já estão contempladas no projeto original:
    1 - inclusão de conteúdo produzido no âmbito de projetos de pesquisa científica realizados pela UEMS sobre o processo de impedimento da ex-Presidente da República Dilma Roussef, como forma de garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (art. 207, caput, CF);
    2 - inclusão de textos e autores que exponham o ponto de vista de que o processo de impedimento ex-Presidente da República Dilma Roussef foi legítimo, como forma de assegurar o pluralismo de ideias (art. 206, inc. III, CF).”
    Informa o reclamante que é docente da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS e que elaborou projeto acadêmico, aprovado pela universidade, intitulado “Golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil”.
    Relata, contudo, que o juízo ora reclamado concedeu liminar para suspender o curso em referência, nos autos de Ação Popular ajuizada em face da Universidade.
    Narra que a UEMS postulou a revogação da medida liminar, uma vez que estaria em desacordo com a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 548, porém seu pedido foi indeferido pelo juízo reclamado, mantendo-se a liminar de suspensão do curso, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 26/05/2020. 
    Sustenta que a decisão reclamada contrariou entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF 548, haja vista que a decisão proferida pela relatora Min. Cármen Lúcia, e posteriormente referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, “teve efeito vinculante para contra todos os atos judiciais e administrativos emanados de autoridade pública, que tinham por objetivo interferir face aos preceitos liberdade de manifestação do pensamento , autonomia universitária”.
    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo 0801502-47.2018.8.12.0018. No mérito, postula a confirmação da medida liminar requerida, “para a anulação das decisões do juízo da 2ª Vara Cível de Paranaiba/MS no processo nº. 0801502- 47.2018.8.12.0018 suspendeu o prosseguimento do curso ‘Golpe de Estado de 2016,conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil’, bem como, em ato continuo indeferiu requerimento de perda de objeto da ação (doc. anexo), em razão da afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 548 DF”.
    É o relatório necessário. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a via processual da reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    In casu, sustenta a parte autora que a decisão reclamada teria incorrido em afronta ao teor da medida cautelar proferida pela Eminente Ministra Carmén Lúcia e referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 548. 
    Eis a ementa e o dispositivo da mencionada decisão:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ELEIÇÕES 2018: MANIFESTAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. ATOS DO PODER PÚBLICO: BUSCAS E APREENSÕES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS: PLAUBILIDADE JURÍDICA DEMONSTRADA. EXCEPCIONAL URGÊNCIA QUALIFICADA CONFIGURADA: DEFERIMENTO CAUTELAR AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. (…) 
    “14. Pelo exposto, em face da urgência qualificada comprovada no caso, dos riscos advindos da manutenção dos atos indicados na peça inicial da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e que poderiam se multiplicar em face da ausência de manifestação judicial a eles contrária, defiro a medida cautelar para, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, suspender os efeitos de atos judiciais ou administrativos, emanado de autoridade pública que possibilite, determine ou promova o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos” (grifei).
    A leitura da íntegra do acórdão paradigma demonstra que o Plenário do Supremo Tribunal Federal se posicionou de forma veemente em favor da garantia à liberdade de expressão e à difusão do pensamento no âmbito das universidades, em observância ao quanto prescrito nos artigos 206 e 207 da Constituição Federal: 
     “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...)
      II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
      III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; (...)”
      Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão...”.
    A decisão paradigmática, proferida pelo Plenário na Medida Cautelar na ADPF 548 é tributária da visão, também já pacificada no STF, segundo a qual nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. 
    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. Nos dizeres do professor alemão Konrad Hesse, [a] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático. (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 
    No julgamento da MC na ADPF 548, o Plenário do STF assentou o estreito liame existente entre a a garantia à liberdade de expressão e a autonomia universitária, na medida em que as universidades se caracterizam como espaços privilegiados de formação intelectual, pessoal e política dos indivíduos em decorrência do pluralismo de ideias que nelas existe e deve existir. 
    No ponto, são absolutamente esclarecedoras as seguintes palavras da Eminente Ministra Carmén Lúcia, retiradas do corpo do acórdão paradigma:
    “As normas constitucionais acima transcritas harmonizam-se, como de outra forma não seria, com os direitos às liberdades de expressão do pensamento, de informar-se, de informar e de ser informado, constitucionalmente assegurados, para o que o ensino e a aprendizagem conjugam-se assegurando espaços de libertação da pessoa, a partir de ideias e compreensões do mundo convindas ou desavindas e que se expõem para convencer ou simplesmente como exposição do entendimento de cada qual.
      A autonomia é o espaço de discricionariedade deixado constitucionalmente à atuação normativa infralegal de cada universidade para o excelente desempenho de suas funções constitucionais. Reitere-se: universidades são espaços de liberdade e de libertação pessoal e política. Seu título indica a pluralidade e o respeito às diferenças, às divergências para se formarem consensos, legítimos apenas quando decorrentes de manifestações livres. Discordâncias são próprias das liberdades individuais. As pessoas divergem, não se tornam por isso inimigas. As pessoas criticam. Não se tornam por isso não gratas. Democracia não é unanimidade. Consenso não é imposição.
      Daí ali ser expressamente assegurado pela Constituição da República a liberdade de aprender e de ensinar e de divulgar livremente o pensamento, porque sem a manifestação garantida o pensamento é ideia engaiolada.
      Também o pluralismo de ideias está na base da autonomia universitária como extensão do princípio fundante da democracia brasileira, que é exposta no inc. V do art. 1o. da Constituição do Brasil.
      Pensamento único é para ditadores. Verdade absoluta é para tiranos. A democracia é plural em sua essência. E é esse princípio que assegura a igualdade de direitos individuais na diversidade dos indivíduos”.
    Com base nestes fundamentos, determinou o Plenário deste Supremo Tribunal Federal que fossem suspensos os efeitos de atos judiciais e administrativos que determinem, entre outras coisas, “a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e discentes universitários”, além de atos que visassem o embaraçamento da “manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos”.
    Nada obstante referida decisão vinculante desta Corte, o juízo reclamado houve por bem suspender a ministração de curso universitário, aprovado pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, determinando o aditamento programático. 
    O contexto fático destes autos em cotejo com o precedente paradigma está a indicar, a menos em sede de cognição não exauriente, a inobservância da autoridade da decisão desta Corte na MC na ADPF 548, a recomendar a concessão de tutela provisória na espécie. 
    Ex positis, por entender, em sede de juízo sumário, ofendida a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 548, CONCEDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de que seja suspensa a eficácia das decisões reclamadas, proferidas no processo nº 0801502-47.2018.8.12.0018 que corre perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba/BA, até o julgamento final da presente reclamação.
    Notifique-se a autoridade reclamada acerca do teor da presente decisão, com a requisição de apresentação de informações (art. 989, I, do CPC). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (autor popular do processo de origem), para que apresente contestação no prazo legal (art. 989, III, do CPC).
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente